Tribunal: STF
Processo: ARE 1423314
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 602.584-RG/DF; TEMA RG Nº 359. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. TETO CONSTITUCIONAL: INCIDENTE SOBRE O SOMATÓRIO, NO CASO. DECORRÊNCIA DA DATA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF.



    1. A controvérsia objeto do presente recurso ficou pacificada quando do julgamento do RE nº 602.584-RG/DF, no qual analisado o Tema nº 359 do ementário da Repercussão Geral, no sentido de que, quando o falecimento do instituidor da pensão tiver ocorrido em data posterior à promulgação da EC nº 19, de 1998, haverá a unificação dos valores recebidos a título de pensão e proventos para efeitos de teto constitucional.



    2. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes.



    3. Não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 359, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.